Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000849-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE FRANCO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 297.195.548-60 (AGRAVADO), Israel Sabino Perez (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ISRAEL SABINO PEREZ - CPF: 912.753.421-91 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), W J DO NASCIMENTO & CIA LTDA - CNPJ: 04.683.013/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA DOS SANTOS MOURA - CPF: 921.340.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON JUNIOR DO NASCIMENTO - CPF: 871.515.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE DE JESUS CRUZ SARAIVA - CPF: 826.327.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALVES SARAIVA - CPF: 626.955.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX SÓCIOS - CONCORDÂNCIA AO PEDIDO PELO FISCO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀQUELES - PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AOS DEMAIS EXECUTADOS - CONDENAÇÃO DO AUTOR/AGRAVANTE EM HONORÁRIOS - CAUSALIDADE - TEMA 961 STJ - REDUÇÃO PELA METADE - POSSIBILIDADE - ARTIGO 90, § 4o, DO CPC.

1. No julgamento do REsp 1.358.837/SP (Tema 961) o STJ firmou a tese no sentido de que:
“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
.

2. Reconhecido o pedido pelo Fisco, resta possível a redução da verba honorária pela metade, segundo a exegese do art. 90, § 4o do CPC.

3. Agravo de Instrumento provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Versa, a espécie, sobre Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que acolheu Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a ilegitimidade dos Agravados, excluindo-os do polo passivo da Ação de Execução Fiscal, porém determinando o seu prosseguimento em relação aos demais executados e condenando ainda o Agravante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios sucumbenciais (id. 115694951).

Em suas razões, o Estado sustenta que:

- embora tenha ajuizado a Execução Fiscal também em face dos Agravados, reconheceu a ilegitimidade destes em sede de Exceção de Pré-Executividade, para figurarem no polo passivo da ação;

- não houve qualquer resistência ao pedido de exclusão dos Agravados do feito executivo e foram estes que deram causa à demanda, pois não procederem às comunicações necessárias aos órgãos estatais, de modo que é equivocada a condenação do Agravante na verba honorária, eis que ausente má-fé do Fisco Estadual.

- em caso de manutenção da condenação da verba honorária, deve ser ela reduzida pela metade (art. 90, § 4o do CPC).

Sem contrarrazões (ids. 124276556 e 136352652).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a decisão agravada foi proferida em 20/11/2019 (id. 43720258 - pp. 30/32 - PJe 1o Grau) e integrada pela decisão dos Embargos de Declaração, proferida em 30/11/2021 (id. 71330891 - PJe 1o Grau), da qual se extrai, pela aba “Expedientes” o registro de ciência em 03/12/2021, de modo que a interposição recursal em 21/01/2022 (id. 115694951), é tempestiva, eis que dentro do prazo do art. 1.003, § 5o, c/c 183 do CPC.

Isento de preparo (id. 115695498).

Conclusos por redistribuição (id. 157630178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, acolheu Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a ilegitimidade dos Agravados, excluindo os mesmos do polo passivo da Ação de Execução Fiscal, que prosseguiu em relação aos demais executados, condenando ainda o Agravante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários.

No caso versando, o juízo singular acolheu Exceção de Pré-Executividade manejada pelos Agravados, excluindo-os do polo passivo da Execução Fiscal ajuizada na origem.

A exclusão do polo passivo não se discute. Houve concordância do Agravante, de maneira que a Execução Fiscal teve o seu prosseguimento com relação aos demais executados na origem.

Pende apenas e tão somente a questão da devida fixação (ou não) de honorários sucumbenciais na hipótese.

Nesse ponto, o Agravante sustenta em suas razões que apenas incluiu os Agravados no polo passivo da execução, pois não teria havido comunicação no sentido de que estes últimos não mais integravam a pessoa jurídica também executada na origem.

Ocorre que, ao contrário disso, a decisão hostilizada apontou que os Agravados procederam com a devida comunicação na Junta Comercial:

“No caso concreto
a obrigação foi contraída em Fevereiro de 2009 e os executados LUIZ e ISRAEL retiraram-se da sociedade em 2004
,
conforme dissolução parcial da sociedade operada em termo devidamente arquivado na Junta Comercial de MT, conforme documentação acostada aos autos
, de maneira que não são partes legitimas para figurar no polo passivo desta execução fiscal”
(id. 43720258 - PJe 1o Grau)

(g.n.).

Quanto a possibilidade de fixação de honorários em Exceção de Pré-Executividade, nas hipóteses em que o sócio é excluído do polo passivo da Execução Fiscal, que não é extinta, a questão foi objeto análise em sede de recursos repetitivos, oportunidade em que, o STJ, ao julgar o REsp 1.358.837/SP (Tema 961) firmou a tese no seguinte sentido:
“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
.

Ora, em eventual hipótese de rejeição da Exceção (incidente processual), os honorários da Execução Fiscal subsistem e devem ser exigidos do devedor na própria ação que permanecerá em curso. Lado outro,
extinta a cobrança pelo acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em vista do ajuizamento indevido
, considerando que a outra parte foi obrigada a constituir advogado e providenciar defesa em Juízo.

Assim, rejeitada a Exceção não se fala em pagamento de honorários porque estes já são devidos na Execução, que permanece em trâmite. De outro turno
, acolhido o incidente ocasionando a extinção da cobrança (no todo ou em parte), deve prevalecer a condenação em verba honoraria
.

Importante registrar que
os arts. 354, parágrafo único e 356 do CPC trouxeram a figura da
“
decisão parcial de mérito
”
, pronunciamento interlocutório com inequívoco conteúdo de sentença, no bojo do qual não se questiona a possibilidade de condenação em honorários de advogado
.

O ponto nodal na hipótese dos autos reside na pretensão não resistida do Estado/Agravante. Intimado este a responder a Exceção de Pré-Executividade, manifestou-se pela concordância do pedido de exclusão da lide por ilegitimidade passiva
“ad causam”

e não obstante sem que tenha resistido à essa pretensão, a condenação em honorários deve permanecer hígida em virtude da causalidade. A propósito:

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO - CABIMENTO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - PARÂMETRO CORRETO - RECURSO PROVIDO.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência parcial da exceção de pré-executividade
, no montante do proveito econômico obtido. (N.U 1006147-18.2018.8.11.0000,
Marcio Aparecido Guedes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)” (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DEPOIS DE APRESENTADO O INCIDENTE.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
SUCUMBÊNCIA
. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. C
aso em que a insurgência está delimitada à ausência de condenação do ente público ao pagamento de verba honorária sucumbencial em atenção ao princípio da causalidade
. 2.
Reconhecida a ilegitimidade do excipiente
, o município anunciou a quitação dos débitos, por terceiro, na via administrativa, o que
ensejou a extinção do feito
. 3.
Sendo o pedido de extinção da execução fiscal posterior à oposição de exceção de pré-executividade
, afasta-se a regra do artigo 26 da LEF,
aplicando-se a orientação da Súmula 153 do STJ, com a imposição de honorários advocatícios à Fazenda Pública, em atenção ao princípio da causalidade
, a serem fixados com base no art. 85, § 3o, I, do CPC. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, UNÂNIME(Apelação Cível, No 50566419420198210001, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 09-03-2022)” (g.n.).

Com efeito, por ter havido o reconhecimento do pedido em sede de Exceção de Pré-Executividade, nada obsta a redução do arbitramento, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC:

“
Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o.
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
.” (g.n.).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CERTIDÃO - CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - REDUÇÃO PELA METADE - CABIMENTO - ARTIGO 90, §4o DO CPC
.
Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art. 90 do CPC/2015
. (N.U 1005273-87.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)” (g.n.).

Diante desse quadro, conquanto não excluída a condenação em honorários advocatícios, nada obsta seja admitida a sua redução pela metade conforme previsão legal

Ante exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, apenas para reduzir a verba honorária pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023